Tribunal: STF
Processo: ARE 1153708
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS INDEFERIDOS. NADA HÁ A PROVER.
Relatório
    1. Em 31.8.2018, o então Relator, Ministro Dias Toffoli, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo ao fundamento de que incidiria Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre cessão de uso de marca (doc. 26).
    Contra essa decisão Avon Cosméticos Ltda. interpôs agravo regimental (doc. 29), desprovido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na Sessão Virtual de 22.2.2019 a 28.2.2019:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 37).
    Contra esse acórdão Avon Cosméticos Ltda. opôs embargos de declaração (doc. 38).
    2. Em 18.6.2019, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Em 27.6.2019, pela Petição STF n. 38.875/2019, Avon Cosméticos Ltda. requereu “seja retirado da pauta virtual e, caso não exercido o juízo de retratação, seja encaminhado ao Colegiado da 2ª Turma do STF para julgamento presencial, no qual, uma vez bem debatida a questão, possa (i) ser afastada a multa processual prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, ante a inexistência de seus pressupostos; e (ii) reconhecida a inaplicabilidade dos precedentes invocados pelo v. acórdão recorrido e, diante do ineditismo do tema nesta Corte, seja o presente feito submetido ao Plenário do STF, para exame quanto à presença de repercussão geral da matéria e posterior julgamento” (fl. 5, doc. 47).
    Em 2.8.2019, determinei a retirada deste recurso da sessão virtual para exame da petição da requerente.
    Em 23.1.2020, indeferi o requerimento de julgamento presencial deste recurso e determinei a sua inclusão na sessão virtual (doc. 49).
    3. Em 5.5.2020, este recurso foi reincluído na pauta virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 15.5.2020. 
    Em 11.5.2020, pela Petição STF n. 30.802/2020, Avon Cosméticos Ltda. requer “seja dado destaque ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela AVON, para que o presente feito seja retirado da pauta virtual e, caso não exercido o juízo de retratação, seja encaminhado ao Colegiado da 2ª Turma do STF para julgamento presencial, no qual, uma vez bem debatida a questão, possa (i) ser afastada a multa processual prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, ante a inexistência de seus pressupostos; e (ii) reconhecida a inaplicabilidade dos precedentes invocados pelo v. acórdão recorrido e, diante do ineditismo do tema nesta Corte, seja o presente feito submetido ao Plenário do STF, para exame quanto à presença de repercussão geral da matéria e posterior julgamento” (fls. 4-5, doc. 50).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que “o processo civil caminha para a frente mediante superamento das questões preclusas, não volta para trás, por isso dispôs o Código de Processo que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (art. 473)” (RE n. 94.487-ED-ED-ED, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, Primeira Turma, DJe DJ 25.6.1982).
    Como relatado, em 23.1.2020 indeferi o requerimento de julgamento presencial deste recurso e determinei a sua inclusão na sessão virtual (doc. 49). 
    Apesar do inconformismo da embargante, essa matéria está preclusa, sendo vedado à parte discutir no curso do processo questões decididas a respeito das quais se tenha operado preclusão, conforme se dispõe no art. 507 do Código de Processo Civil.
    Nada há prover.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora